Tribunal: TJBA
Processo: 8002634-17.2016.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002634-17.2016.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: T L DE SIQUEIRA SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
AGBERTO PITHON BARRETO, CHARLES PITHON BARRETO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA COM EMBARGOS. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. PLEITO REVISIONAL INCIDENTAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL CONTRATADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. REVISÃO CONTRATUAL COM ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de serviços administrativos e seus sócios contra sentença que julgou improcedentes os embargos opostos em ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, determinando a citação e penhora para pagamento da dívida ou garantia da execução. Os apelantes alegaram prevenção de juízo diverso em razão de ação revisional anterior, incompetência territorial, gratuidade de justiça, suspensão da dívida por decisão em agravo de instrumento, além de cláusulas contratuais abusivas relativas a juros e taxas. Pugnaram pela reforma da sentença para reconhecimento da nulidade ou extinção da ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à empresa apelante; (ii) analisar a alegação de incompetência territorial do juízo de origem; (iii) estabelecer se é possível a revisão das cláusulas contratuais que estipulam juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado; (iv) determinar a validade da capitalização mensal de juros; (v) verificar a necessidade de compensação dos valores eventualmente apurados com os depósitos judiciais realizados em ação revisional autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça deve ser concedida à parte apelante exclusivamente para fins recursais, diante da demonstração de dificuldades econômicas, em consonância com os artigos 98 e 99 do CPC.

4. A alegação de incompetência territorial do Juízo da Comarca de Irecê é rejeitada, pois a ação foi proposta em um dos domicílios dos réus, conforme faculta o art. 46 do CPC.

5. Constatada a abusividade nos juros remuneratórios estipulados acima da taxa média de mercado à época da contratação (24/09/2014), impõe-se sua revisão, com adequação à taxa divulgada pelo BACEN, conforme jurisprudência do STJ.

6. A cláusula contratual prevendo a capitalização mensal de juros está expressamente prevista no contrato e deve ser mantida.

7. Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma recíproca, em 10% do valor do proveito econômico obtido, considerando a sucumbência parcial de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ação monitória pode ser proposta no domicílio de qualquer dos réus, conforme previsto no art. 46 do CPC.

2. É legítima a revisão dos juros remuneratórios estipulados em contrato bancário quando comprovada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, bem como a capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada pelas partes.

3. A compensação de valores em liquidação de sentença é possível mediante comprovação de depósitos judiciais realizados em ação revisional conexa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46, 98, 99, 701, § 2º, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 953.628/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15.12.2016, DJe 02.02.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.220.285/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.12.2020, DJe 11.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.584.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.03.2021, DJe 13.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002634-17.2016.8.05.0110
, em que figuram, como apelantes,
T L DE SIQUEIRA SERVIÇO ADMINISTRATIVO LTDA
e
OUTROS (2)
, e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de incompetência relativa do Juízo
a quo
, e, no mérito, conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)